Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do despacho ID: 19508591, tendo em vista a anuência do substituído EVILMAR GOMES MAGALHÃES à transação noticiada no ID: 12786495, intime-se, NOVAMENTE, o Distrito Federal para se manifestar sobre a referida adesão (ID: 19485165), desistindo, inclusive, de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. Brasília, 7 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador